Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-42.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705024-42.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRECHO PINK LTDA RECORRIDO: SUELEN CRISTINA BEZERRA CHAVES DECISÃO Conforme devidamente fundamentado na decisão de ID 52735713, o recorrente deveria ter comprovado o recolhimento de duas guias (preparo e custas processuais) dentro do prazo de 48h após a interposição do recurso. No caso, o recorrente juntou aos autos tão somente a guia e o comprovante de pagamento do preparo (ID 52730270 e ID 52730271). Deixou de demonstrar o recolhimento das custas. Logo, uma vez que as custas não foram devidamente recolhidas, o recurso é deserto. Ademais, uma simples pesquisa no site do TJDFT demonstra a existência do seguinte alerta (seguido de declaração de ciência) no momento de emissão das guias: "Para interposição do RECURSO INOMINADO, é obrigatório o pagamento da guia de custas iniciais e da guia de preparo recursal. O recolhimento deverá ser comprovado com a juntada da(s) guia(s) e do(s) respectivo(s) comprovante(s) de pagamento no processo, sob pena de indeferimento no recurso. Em caso de dúvida ligue (61) 99963-7679 ou (61) 3103-7669 (whatsapp) ou envie mensagem para cogec@tjdft.jus.br." Por todo o exposto, mantenho a decisão que reconheceu a deserção por seus próprios fundamentos. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito